Tribunal: TJDFT
Processo: 0736768-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é, em regra, objetiva, ressalvados os causos em que restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, ausente as excludentes de responsabilidade, para fazer jus a indenização, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.
2. Demonstrados o atraso no voo por mais de 6h e a ausência de assistência adequada ao consumidor, prevista expressamente nos artigos 26 e 27 da Resolução 400/2016 da ANAC, para os casos de atrasos de voos superiores a 4h, resta caracterizado o dever de reparação por danos materiais e morais.
3. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
4. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual e obrigação com mora ex persona, os juros moratórios são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso da Ré. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor.